Tribunal: TJPA
Processo: 0804655-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804655-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: WALLACI MACIEL RAMOS, LUCINALDO MACIEL PEREIRA, LUCINALDO FILHO RIBEIRO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES AO CASO CONCRETO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA PELA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Quanto a ausência de justa causa do decreto preventivo não merece prosperar, pois, como
se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea uma vez que a autoridade coatora, diferente do que alega o impetrante, estabeleceu custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos, comprovadas na investigação policial nº 01/2024/ DEPOL- TERRA SANTA/PCPA;

2.

Quanto a alegação de ausência de autoria e materialidade por não terem sido encontrados entorpecentes com os pacientes, verifica-se que a investigação policial revelou indícios suficientes, considerando a movimentação constante no imóvel, a localização estratégica da residência e as informações sobre venda de droga e participação em atividades ilícitas que envolvem adolescentes;

3.

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, estando a necessidade devidamente demonstrada pela gravidade do delito e a periculosidade dos coactos como integrantes da associação, se utilizando de suas próprias residências para a prática do crime, bem como, caracterizadas por seus antecedentes criminais que indicam a possibilidade de reiteração delitiva, mostrando-se incabível a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal;

4.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

5.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e denegar
a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCINALDO MACIEL PEREIRA, LUCINALDO FILHO RIBEIRO PEREIRA E WALLACI MACIEL RAMOS, acusados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa.

Afirma que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal, em suma, por: a) ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) ausência de provas para autoria e materialidade; d) qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº18734610). As informações foram prestadas (Doc. id nº18770949). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
(Doc. Id nº18843931).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, em investigação nº01/2024 sobre a apuração de tráfico de drogas no município de Terra Santa no Estado do Pará a partir de denúncias recebidas pela autoridade policial e investigadores de plantão, que relataram intensa movimentação no endereço dos alvos a seguir, onde possivelmente poderia haver comercialização de entorpecentes, que posteriormente foi constatado que se tratava de ponto de venda de drogas no endereço dos pacientes LUCINALDO FILHO RIBEIRO PEREIRA vulgo LC; WALLACI MACIEL RAMOS vulgo PERU; LUCINALDO MACIEL PEREIRA vulgo GOTE, juntamente com outro Nacional de nome Sebastião Gato Maciel Junior.

Cumpre transcrever parte que interessa da decisão,
in

verbis
:

“No caso dos autos, observo que, em relação ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva dos investigados, pois, uma vez em liberdade, por conta das condutas que lhes são atribuídas, há indicativos de periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública. Senão vejamos:

De acordo com as investigações, os representados atuam fortemente na venda/distribuição de drogas em Terra Santa.
Conforme consta no relatório de investigação, tem-se uma atividade criminosa organizada, estável e atuante, possuindo, no mínimo, dois pontos de venda de drogas. Além disso, extrai-se também que as atividades ilícitas envolvem adolescentes, o que denota a necessidade urgente de intervenção estatal para se coibir o avanço da criminalidade nas pessoas mais vulneráveis.

Destaco que o modus operandi utilizado na comercialização de drogas, traficando em plena à luz do dia, demonstra a falsa sensação de impunidade, bem como total desprendimento com as leis deste País e com as autoridades constituídas. Em consequência, é possível aferir que é necessária a prisão preventiva de todos os representados com o fito de evitar a reiteração criminosa, garantir a aplicação da lei e resguardar a ordem pública. Tudo isto para dar uma resposta à sociedade local que vem sofrendo diuturnamente como o aumento de crimes periféricos que decorrem do tráfico de drogas, como roubos, furtos e homicídios. Sem falar também do custo emocional das famílias em que acabam tendo parentes viciados em drogas; como também do custo financeiro do Estado para combater o tráfico de entorpecentes e para recuperar os dependentes químicos.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui uma jurisprudência consolidada que sustenta a legitimidade da ordem de detenção de integrantes de organizações criminosas como medida para cessar suas operações.

Nesta toada, a manutenção da ordem social justifica a aplicação da prisão preventiva quando o indivíduo apresenta histórico criminal, reincidência, antecedentes infracionais, investigações em andamento ou processos criminais em curso, uma vez que tais elementos indicam uma propensão à prática de crimes e, consequentemente, sua periculosidade. Com efeito, Sebastião Maciel Junior, Wallaci Ramos, Lucinaldo Pereira, todos estes já são conhecidos do sistema de segurança pública local, seja por prática de crimes contra o patrimônio, seja por envolvimento pretérito no tráfico de drogas.”

Quanto a ausência de justa causa do decreto preventivo não merece prosperar, pois, como
se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea uma vez que a autoridade coatora, diferente do que alega o impetrante, estabeleceu custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos, com base na investigação policial nº 01/2024/ DEPOL- TERRA SANTA/PCPA, feita anteriormente e que evidenciam maior gravame ao bem jurídico como depoimentos de testemunhas, provas juntadas aos autos,
além da gravidade do delito, repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

A defesa argumenta sobre a ausência de autoria e materialidade, alegando que não foram encontrados entorpecentes com os pacientes e que as provas são frágeis. Entretanto, a investigação policial revelou indícios suficientes, considerando a movimentação constante no imóvel, a localização estratégica da residência e as informações sobre venda de droga e participação em atividades ilícitas que envolvem adolescentes

Ressalta-se que o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão suficientemente e devidamente demonstrados pelos elementos de prova colhidos em fase de investigação policial, onde, em seu relatório, destaca a existência de uma atividade criminosa organizada, com, no mínimo, dois pontos de venda e a prática criminosa que envolve menores de idade, demonstrando a necessidade urgente de intervenção estatal.

Com isso, poderá ser decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública, estando a necessidade devidamente demonstrada pela gravidade do delito e a periculosidade dos coactos como integrantes da associação, se utilizando de suas próprias residências para a prática do crime, bem como, caracterizadas por seus antecedentes criminais que indicam a possibilidade de reiteração delitiva.

Em suma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, eis que a prisão preventiva, no caso em apreço, faz-se imprescindível para garantir a ordem pública e há fundadas razões para crer-se na participação dos pacientes no delito de tráfico de drogas. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Dessa forma, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, pelos fundamentos supracitados.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, tendo em vista que está no começo da fase de instrução, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Eventuais qualidades pessoais favoráveis de um dos pacientes, não se sobrepõe a necessidade da prisão preventiva, conforme a Súmula 08 do TJPA.

Ante o exposto, conheço

e
denego
a Ordem impetrada, acompanhando o parecer ministerial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 13/06/2024